Tribunal: TJDFT
Processo: 0736614-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736614-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS FREDERICO VIEIRA RECORRIDO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO IRREGULAR EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. BELVEDERE GREEN. SUBMISSÃO DA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA, CONSISTENTE NA REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO. RESSARCIMENTO POR DESPESAS DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. ÓBICE À OUTORGA DE ESCRITURA. INEXISTÊNCIA. 1. Constitui verdadeira promessa de compra e venda o contrato por meio do qual o proprietário da gleba de terra aliena fração ideal em loteamento por ele irregularmente constituído, submetido a processo de regularização, em que se assume a obrigação de outorgar escritura pública após a sua regularização. Distingue=se tal avença da mera cessão de direitos possessórios sobre imóvel irregular, que tem como cedente pessoa que não pode outorgar escritura púbica em favor do cessionário, pela circunstância de não ser o verdadeiro titular do domínio sobre o bem. 2. Em se tratando de verdadeira promessa de compra e venda, uma vez regularizado o empreendimento, assiste aos promitentes-compradores o direito à obtenção do registro de propriedade, nos termos do art. 41, da Lei no 6.766/76, se houve o pagamento integral do preço ajustado. 3. Segundo o princípio da continuidade registral, previsto nos arts. 195 e 237, da Lei 6.015/73, “cada assento registral deve apoiar-se no anterior, formando um encadeamento histórico ininterrupto das titularidades jurídicas de cada imóvel, numa concatenação causal sucessiva na transmissão dos direitos imobiliários” (Acórdão 1043375, 20170910028078APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017. Pág.: 310/353). Se as frações de terra objeto de discussão no processo sequer detinham matrícula própria e individualizada e só passaram a possuí-la a partir da regularização do loteamento, não há que se falar na existência de cadeia registral anterior à promessa de compra e venda. Assim, a disparidade entre a metragem constante do contrato de promessa de compra e venda e a metragem descrita na matrícula dos imóveis não implica ofensa ao princípio da continuidade registral, porque é fato que a ele não se relaciona. 4. Não há amparo legal ou contratual para que a loteadora repasse ao adquirente o custo de qualquer despesa que realizou para viabilizar a regularização do loteamento ou para que exija o pagamento de qualquer valor relacionado à valorização patrimonial decorrente da posterior regularização. 5. A falta de pagamento do ITBI também não constitui motivo legítimo para a recusa da vendedora em outorgar escritura pública ao comprador, porque o fato gerador do imposto, segundo decidiu o excelso STF, no ARE 1294969, com repercussão geral reconhecida, somente ocorre no momento da efetiva transferência da propriedade imobiliária, ou seja, quando é feito o registro do instrumento translativo na matrícula do imóvel. Assim, o pagamento do ITBI não pode ser condicionante da outorga da escritura pública, se o fato gerador da obrigação tributária só ocorre em momento posterior à confecção do instrumento translativo. 6. O § 2o do art. 85 do CPC estabelece gradação para fixação dos honorários advocatícios. Estes devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação. Se não há condenação, devem ser arbitrados em percentual sobre o proveito econômico obtido. E se não há condenação nem é possível estimar o proveito econômico obtido, devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa. 7. Se é possível estimar o proveito econômico obtido pelo autor, que corresponde ao valor que deixará de pagar à ré em virtude do acolhimento de sua postulação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre esse montante. 8. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que, nas ações de adjudicação compulsória, o valor do imóvel é o proveito econômico obtido, para fins de fixação de honorários advocatícios. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJRJ e do TJMS. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Bryan De Jongh Martins, OAB/DF no 71.015 e Marco Aurélio Alves De Olmira, OAB/DF no 5.948 (ID 48207743). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam realizadas em nome dos patronos Bryan De Jongh Martins, OAB/DF no 71.015 e Marco Aurélio Alves De Olmira, OAB/DF no 5.948. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021